Tribunal: TJSP
Processo: 2208138-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208138-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é impetrante
ULISSES CASTRO TAVARES NETO e Paciente MATHEUS FERNANDO
LEONARDO SILVA, é impetrado MMJD DA 2a VARA JUDICIAL DE MOGI
MIRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208138-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13.274 - CGL
2
H . C . n o 2 2 0 8 1 3 8 - 4 0 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e :
A d v .
U l i s s e s
C a s t r o
T a v a r e s
N e t o
P a c i e n t e : M a t h e u s F e r n a n d o L e o n a r d o S i l v a
C o m a r c a : M o g i M i r i m
VOTO No 13.274
Habeas corpus. Impetração visando o reconhecimento
de constrangimento ilegal, em razão da ausência de
intimação do réu quanto à sentença condenatória.
Inocorrência. Acusado solto. Defensor dativo intimado e
que interpôs o recurso de apelação. Inteligência do art.
392, II, do CPP. Ausência, outrossim, de prejuízo.
Constrangimento
ilegal
não
verificado.
Ordem
denegada.
1) O Advogado Ulisses Castro Tavares Neto impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MATHEUS
FERNANDO LEONARDO SILVA, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Mogi Mirim, no processo no
0004715-73.2017.8.26.0363.

Sustenta, em resumo, que o paciente foi condenado e
está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que não foi intimado para a
audiência de instrução, debates e julgamento e tampouco intimado da
sentença condenatória.
Aduz que o paciente foi injustamente denunciado no
processo no 0004105-08.2017.8.26.0363, sendo, ao final, absolvido e,
cansado de ser perseguido pela suposta vítima, mudou-se para local
desconhecido, razão pela qual não foi intimado para a audiência de
instrução, o que culminou na decretação equivocada de sua revelia.
Alega, ainda, que a autoridade coatora não determinou
que ele fosse intimado da sentença, impossibilitando-o de conhecer os
fundamentos da condenação e também decidir a respeito da constituição de
advogado particular ou pela continuidade de sua defesa pelo defensor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208138-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13.274 - CGL
3
dativo, sendo requerida a conversão do julgamento em diligência para esse
fim em 1o Grau com a consequente abertura de novo prazo para a
apresentação das razões de apelação, o que foi indeferido.
Assevera, por fim, que a jurisprudência é firme a
respeito da necessidade da intimação do réu e de seu defensor quanto à
sentença condenatória e que essa intimação deve ser realizada em todos os
endereços possíveis do paciente, para, então, ser feita na modalidade
editalícia, sob pena de nulidade absoluta.
Requer, assim, a conversão do julgamento em
diligência, a fim de que o paciente seja intimado, por todos os meios
admitidos em lei, da r. sentença condenatória, inclusive por edital, com a
consequente abertura de novo prazo para a apresentação das razões de
apelação.
A liminar foi indeferida (fls. 24/26).
Prestadas as informações (fls. 31/32), a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração e, caso
conhecida, pela denegação da ordem (fls. 35/37).
É o relatório.

2) Denego a ordem.
No caso dos autos, observa-se que o paciente foi citado
pessoalmente, mas não foi localizado no mesmo endereço para ser intimado
da audiência de instrução e julgamento, deixando de comparecer à
solenidade, ocasião em que foi decretada a sua revelia (fls. 60/64, 103 e
104 na origem).
No mais, consta que o paciente foi condenado à pena
de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por
infração ao art. 344 do CP, sendo concedido o apelo em liberdade (fls.
139/143 na origem).
A questão aqui colocada cinge-se à alegação de
nulidade, pois o paciente e seu advogado dativo não teriam sido intimados
da sentença condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208138-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13.274 - CGL
4
Porém, não se verifica o alegado constrangimento ilegal.
Destaca-se que o reconhecimento de nulidade em sede
de habeas corpus é medida excepcional.
A propósito, o art. 648, VI, do CPP, prevê que:
Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:
(...)
VI - quando o processo for manifestamente nulo;
Assim, a decretação da nulidade pela via do writ
somente deverá ocorrer quando houver prova inequívoca do prejuízo
causado.
Com efeito, embora não se desconheça a jurisprudência
firmada no C. STJ no sentido de que a intimação do defensor nomeado,
público ou dativo, de todos os atos do processo será pessoal, a teor do § 4o
do art. 370 do CPP, de acordo com as informações prestadas:
“Primeiramente, esclareço que o defensor do paciente, ora
impetrante, não foi intimado para comparecer em Cartório para firmar o termo de
compromisso referente à forma de intimação.
Por medida de economia processual e celeridade essa Vara
adota a seguinte prática: a defesa é sempre intimada dos termos da sentença por
meio de DJE. Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso,
independentemente do termo de compromisso, promove-se a intimação pessoal do
defensor nomeado, como forma de evitar o cerceamento de defesa.
No caso em tela, não houve a intimação pessoal do defensor
nomeado, ora impetrante, apenas e tão somente porque ele interpôs recurso de
apelação, logo após a publicação da sentença no DJE.
Além disso, apesar de ter sido expedido mandado de
intimação, não houve intimação pessoal do réu, em virtude de ele se encontrar em
lugar incerto e não sabido. Tampouco foi determinada a sua intimação por edital,
por ser tal medida desnecessária e ineficaz, já que eventual renúncia ao direito de
recurso não teria o condão de obstar o prosseguimento da apelação interposta pela
defesa técnica.
Por outro lado, foi dado cumprimento à ordem superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208138-40.2020.8.26.0000 -Voto no 13.274 - CGL
5
expressa nas fls. 165 e determinada a intimação da defesa para a apresentação das
razões recursais, porém essas não foram apresentadas até o momento”.
E, de fato, verifica-se que, após a condenação em 1o
Grau, o ora impetrante, enquanto advogado dativo, foi intimado da sentença
via DJe (fls. 146 na origem), interpôs o recurso de apelação e pugnou
pela apresentação de suas razões em superior instância (fls. 155 na
origem).
Assim, em uma análise própria da presente via, foi
cumprido o art. 392, II do CPP, até porque o paciente estava solto.
Ademais, já tendo sido apresentado recurso no prazo
legal, não há como se antever qualquer prejuízo na ausência de intimação
pessoal do réu para eventualmente substituir o d. Defensor dativo que o
acompanhou durante toda a marcha processual por outro constituído, ainda
mais considerado o amplo efeito devolutivo do apelo defensivo.
E, mesmo que ainda não apresentadas razões no
recurso defensivo, é entendimento pacífico que o prazo para a sua
apresentação é impróprio, não havendo, também sob este prisma, qualquer
prejuízo ao réu.
Dessa forma, rejeita-se o pleito defensivo, não havendo
que se falar em nulidade.
3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator